Tribunal: TJDFT
Processo: 0026487-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de petição com pedido de retirada do processo da pauta de julgamento da sessão por videoconferência marcada para o dia 03/06/2020, em razão de o advogado não ter sido intimado por meio de publicação no Diário de Justiça. A análise dos autos revela que o processo havia sido incluído na pauta para julgamento por videoconferência marcado para o dia 27/05/2020 e que, após pedido de retirada do processo da pauta, foi proferida decisão que deferiu o pedido de adiamento, bem como determinou a sua inclusão na pauta da próxima sessão em videoconferência. É de bem ver, entretanto, que não houve a devida intimação para a sessão de julgamento, de modo a inviabilizar o pedido de sustentação oral pelo advogado de uma das partes. Diante da necessidade de prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de evitar nulidade processual, entendo que a retirada do processo da pauta do dia 03/06/2020 é a medida que se impõe. É importante salientar que eventual pedido de sustentação oral deverá ser feito nos termos do art. 12, §3o da Portaria Conjunta n. 52, de 08/05/2020. Ante o exposto, defiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso, com a determinação de que seja incluído na pauta da sessão de julgamento em videoconferência. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator